Tribunal: TJES
Processo: 0015035-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015035-36.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DIVINA XAVIER CORCINI
APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA
. PLA
NO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pela apelado, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento do recurso de apelação, tendo a apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2.

“
A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130317349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015035-36.2017.8.08.0024

APTE:

MARIA DIVINA XAVIER CORCINI

APDA:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pela apelada, não enxergo a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento do recurso de apelação, tendo a apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 514 DO CPC. ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no Ag 1.244.669/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/10/2011)
.
3. A interpretação, pelo tribunal de origem, do estabelecido na sentença exequenda não importa em afronta ao instituto da coisa julgada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1177628/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014).

Assim,
REJEITO
a preliminar em tela.

É como voto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015035-36.2017.8.08.0024

APTE:

MARIA DIVINA XAVIER CORCINI

APDA:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

do mérito

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DIVINA XAVIER CORCINI
, em
face da sentença de fls. 150/154, posteriormente integrada pela decisão de fls. 182/184, que julgou parcialmente procedente os pedidos por ela formulados na inicial desta
“ação de revisão de contrato com pedido de tutela de urgência”
, proposta em desfavor de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, a fim de declarar a abusividade do reajuste
da parcela mensal do plano de saúde, afastando, todavia, os danos morais almejados.

Em seu articulado recursal de fls. 165/169, a apelante se insurge contra o capítulo da sentença que rejeitou os danos morais, defendendo que o reajuste do plano de saúde em limites abusivos
acabou por lhe trazer sofrimentos de ordem psicológica.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
ao rejeitar a pretensão relacionada aos danos morais, senão, vejamos

[...] Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se reconhece, no caso dos autos, ofensa importante à dignidade da requerente capaz de gerar a obrigação de indenizar. Nestes termos, conforme leciona Antonio Jeová dos Santos, in verbis:

O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. (Dano Moral Indenizável, 2' ed., Lejus, p. 118).

Desse modo, ante ausência de ofensa importante à dignidade da autora, tem-se a improcedência de tal pedido no caso em apreço. [...]

De minha parte,
a despeito da abusividade
do reajuste
da parcela mensal do plano de saúde
reconhecida na sentença, da qual a apelada não se insurgiu, inexistem elementos capazes de justificar a indenização por danos
morais almejada pela apelante.

Com efeito, o sentimento de contrariedade ou a quebra da relação de confiança decorrente da cobrança abusiva da mensalidade do
plano
de
saúde
não acarretam, por si só,
dano

moral indenizável
, se não houve a comprovação de lesão efetiva de direitos da personalidade.

In casu
, não há prova contundente de privações suportadas pela apelante em decorrência do reajuste, tratando-se de mero dissabor, aos quais todos estão sujeitos.

A jurisprudência deste TJES já se consolidou pela inexistência dos
danos

morais
em casos assemelhados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo. Reajuste unilateral da mensalidade. Necessidade de demonstração do aumento proporcional da sinistralidade. Abusividade decorrente do descumprimento desse ônus. Dever de Ressarcimento dos valores cobrados em excesso. Danos morais. Inocorrência. Recurso parcialmente provido. 1) Os planos de saúde coletivos não se submetem aos limites de reajustes definidos previamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que o inciso I do art. 13 da Resolução Normativa n° 171/2008, editada pela ANS, estabelece apenas que os reajustes anuais sejam ajustados pelas partes contratantes, com a respectiva comunicação à referida agência reguladora. 2) O percentual aplicado unilateralmente pela operadora do plano de saúde deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a alegada sinistralidade contratual deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais, cuja ausência enseja o reconhecimento da abusividade e o consequentemente dever de ressarcimento do que fora pago. Precedentes TJES. 3
) A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES.
4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130317349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS VALORES INCIDENTES AOS PLANOS INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DOS REAJUSTES QUE DEPENDE DE PROVAS POR CÁLCULOS ATUARIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os percentuais aplicados ao plano de saúde coletivo não encontram paridade com aqueles aplicados ao plano de saúde individual, já que a carteira de clientes segurados é bastante diversa, devendo ambas as modalidades se submetem, igualmente, a normas diversas. 2. Quanto ao reajuste da mensalidade do plano coletivo em razão da mudança de faixa etária, cuida-se de prática permitida, desde que observados os parâmetros fixados no REsp 1.568.244/RJ. O C. STJ, por sua vez, no julgamento do referido Recurso Especial (sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos), fixou a tese nos seguintes termos: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 3. Os reajustes anuais calcados no reequilíbrio econômico do contrato não discrepa dessa regra, uma vez que, embora lícito, deve ser amparado em cálculos atuariais e observar a razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, necessário que sejam informados ao consumidor os parâmetros mínimos do reajuste, em observância ao dever de informação. Precedentes. 4. Embora legalmente e contratualmente previstos os reajustes discutidos nos autos, caberia aos apelados comprovar, mediante cálculos atuariais, que os percentuais aplicados refletem a elevação dos custos gerais (no caso do reajuste anual) e específicos (no caso do reajuste em razão da faixa etária). Situação não comprovada nos autos. 5. A devolução de valores pagos a maior deverá ocorrer de forma simples, na medida em que a repetição de indébito depende da prova efetiva da má-fé do fornecedor do serviço, uma vez que não se presume. In casu , não há elementos que indiquem, indubitavelmente, a atuação de má-fé por parte dos apelados, razão pela qual se afasta a hipótese de repetição de indébito.
6. A despeito da abusividade dos reajustes, não se verificam elementos capazes de justificar indenização por danos morais, já que a conduta dos apelados, embora tenha causado dissabores à apelada, não lhe trouxe (ao menos comprovadamente) sofrimentos de ordem psicológica.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160208666, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).

O TJMG, TJSP e TJDFT também possuem esse entendimento, conforme ementas que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE COTRATO DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA - AUMENTO EXORBITANTE - ABUSIVIDADE CONSTATADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DISSABOR - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVA - SENTENÇA MANTIDA.
O reajuste exacerbado da mensalidade do plano de saúde por mudança da faixa etária, por si só, não enseja indenização por danos morais, pois não comprovados danos à honra e imagem da parte autora, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor, aos quais todos estão sujeitos.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.463082-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 10/09/2020).

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato celebrado em 2000 – Cláusula contratual expressa que, entretanto, não adotou as sete faixas etárias, embora tenha observado as condições de variação dos percentuais entre a primeira e a última – Previsão contratual em desacordo com a Resolução CONSU nº 6/1998, aplicável aos contratos posteriores à Lei nº 9.656/98, mas firmados ou adaptados entre 02/01/1999 e 31/12/2003 – Pretensão da ré em majorar, excessivamente, apenas uma faixa etária, deixando de aplicar qualquer reajuste nas faixas anteriores que denota conduta abusiva, na medida em que se trata de verdadeira manobra ilícita com o único intuito de excluir o consumidor do plano, já que não terá condições de arcar com reajuste de mais de 200% – Majoração que deveria ter sido distribuída entre as faixas etárias – Abusividade reconhecida – Valor correto do prêmio a ser apurado em fase de liquidação de sentença por meio de perícia atuarial -
Danos morais incabíveis – O mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório
- Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1002143-26.2020.8.26.0007; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).

CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. ART. 3º DA RN 63/2003 DA ANS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DOS ÍNDICES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE SE DESIGNAR NOVO ÍNDICE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 2. Segundo estabelecido no Tema 952 do STJ, "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 3. No caso concreto, as operadoras não lograram comprovar a previsão contratual e consequentemente os índices que estavam previstos, restando configurada, assim, a abusividade da incidência de índices impostos aleatoriamente pelo fornecedor. 4. Conforme dispõe o item 9 da ementa do acórdão do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), reconhecida a abusividade do aumento aplicado pela operadora, em virtude de mudança de faixa etária, deve-se proceder à apuração de percentual adequado, por meio de cálculos atuariais a serem apresentados na fase de cumprimento de sentença, com vistas a não se gerar desequilíbrio contratual. 5. Sendo identificado que o índice efetivamente praticado pela operadora e pago pela consumidora revelou-se acima do adequado e razoável de acordo com os cálculos atuariais, é devida a restituição simples do indevidamente pago pela consumidora.
6. Quanto aos alegados danos morais não houve, no caso sob análise, ofensa aos direitos da personalidade da autora. 6.1. A cobrança de valor desarrazoado em mensalidade de plano de saúde não configura, por si só, dano moral passível de indenização. No caso em comento, há caracterização apenas de aborrecimento que qualquer consumidor que contrate tal serviço é passível de sofrer. Portanto inaplicável o art. 6º, inciso VI, do CDC.
7. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1670258, 07309228120188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento), observado, todavia, o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.